Tribunal: TJMT
Processo: 1017634-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017634-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), CECILIO CARLOS SILVA - CPF: 480.596.336-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde seja “preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CECÍLIO CARLOS SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0000901-92.2013.8.11.0110), ajuizada contra o agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A., acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravante, para determinar “
o desbloqueio apenas e tão somente do valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), relativos ao provento de aposentadoria do executado
”, por considerar que “
a parte executada não logrou êxito em demonstrar de maneira satisfatória que o valor bloqueado em sua conta bancária, no montante de R$ 7.224,19 (sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos) são provenientes unicamente de sua aposentadoria,
(...)
, portanto, não tendo sido juntado qualquer outro documento que comprove ser o valor constrito, na integralidade, proveniente de verba alimentar, tampouco que faria uso do montante para cobrir unicamente despesas pessoais, tais como alimentação, medicamentos e vestuário, entende o Juízo pelo acolhimento parcial do pedido de desbloqueio
”
(cf. Id. nº 223072690).

O agravante alega que, assim como se verificou em relação ao valor de R$ 1.412,00, “
o montante restante de R$ 5.812,19 é referente aos proventos de aposentadoria retroativos do agravante, que também devem ser liberados de imediato
(...)
por se tratar de impenhorabilidade absoluta, conforme determina o artigo 833 do CPC
”; de igual modo, a teor do art. 833, IV, do CPC, sustenta que deve ser liberada a constrição do valor de R$ 17.649,66, pois se trata de reserva “
destinada ao sustento do devedor e de sua família
”, sendo que “
o fato de haver movimentações financeiras na conta
(...)
comprova desde logo que é a conta bancária que utiliza para o destino de seu sustento e de sua família
”, e, para além disso, ressalta que “
é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, não havendo necessariamente a obrigatoriedade de tal valor estar investido na poupança
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado “
o desbloqueio imediato do montante de R$5.812,19, referente aos valores retroativos da concessão do benefício de aposentadoria
”, bem como “
a imediata liberação do montante de R$17.649,66
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº
223072685
).

A decisão vinculada ao Id. nº
231371169
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
233647694
).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

É indiscutível a impenhorabilidade da verba salarial, até porque é garantia expressamente prevista em lei (CPC, art. 833, IV), porém, a ideia de
impenhorabilidade absoluta
está ultrapassa há alguns anos, mesmo antes do advento do atual CPC, tendo a jurisprudência nacional admitido a mitigação da proteção conferida aos proventos do devedor sempre que as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família.

À semelhança do que se vê neste caso, diante da grave e sistemática ausência de efetividade das execuções judiciais, atenuou-se o alcance da proteção à verba salarial, passando-se a permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas tidas por intocáveis; sob essa perspectiva, o CPC de 2015 prenuncia que, em relação às “
quantias recebidas por liberalidade de terceiro
”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “
destinadas ao sustento de devedor e de sua família
”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável e sensata, que foi inscrita sistematicamente no corpo da mesma norma que trata da impenhorabilidade de outros créditos, tem-se admitido que a penhora atinja parte excedente do
quantum
que é destinado ao “sustento do devedor e de sua família”, inclusive, como já anunciado pelo magistrado, o eg. STJ pacificou a questão, fixando a tese de que “
a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

Feitas essas considerações, não enxergo aspectos de flagrante ilegalidade ou equívoco da decisão agravada, uma vez que
o conjunto probatório não traz demonstração cabal e irrefutável de que a constrição recaiu diretamente sobre saldo com natureza alimentar, tendo em vista que, se não movimentados, tornando-se saldo da conta, os proventos depositados deixam de possuir tal qualidade/natureza, e, em relação ao saldo de
R$ 17.649,66, ao primeiro olhar, parece-me acertada a conclusão decisória de desvirtuamento da
natureza da conta poupança pela constante movimentação e, sobretudo, de que não há prova de que se cuida da
única reserva monetária do
devedor, na verdade, diante do comportamento reticente do executado ao longo do processo, que transparece a sua deliberada relutância em honrar o pagamento do débito, o que os dados objetivos do processo mostram é que a queixa recursal não veio para buscar a preservação de “
reserva monetária”, mas
apenas para obstaculizar, ainda mais, a satisfação do crédito exequendo.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1609848/SE – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ – Corte Especial – EREsp 1582475/MG – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024